Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. VEÍCULOS DIVERSOS. MULTA ANULADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020 e acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019; Acórdão 1306614; DJE: 27/12/2020; Acórdão 1328131, data de julgamento: 24/3/2021)
2. A despeito disso, se demonstrado que o veículo objeto de notificação de trânsito não corresponde ao veículo autuado, especialmente por haver distinção entre as cores do para-choque traseiro, diferenças no porta-malas, além do fato de que o autor reside no Paraná e a infração foi cometida no Distrito Federal, tendo sido constatado ainda em consulta ao RENAJUD a existência de veículo semelhante com placas parecidas (ABK3258 e ABK3758) no Distrito Federal, é de rigor a anulação das multas e a invalidação de seus efeitos.
3. Não basta para aflorar o dano moral a frustração da imputação equivocada de infração de trânsito se as evidências não apontam repercussão relevante que justifique a compensação. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021)
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.